Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-59.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702916-59.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLACON CONSTRUCOES EIRELI - ME APELADO: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA DECISÃO Homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 24713562). Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator